Tribunal: TJMT
Processo: 0040144-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040144-51.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFERSON MARINHO DE MELLO - CPF: 014.438.119-20 (AGRAVANTE), EVERTON MARINHO DE MELLO - CPF: 030.691.831-58 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), EVERTON MARINHO DE MELLO - CPF: 030.691.831-58 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PERÍCIA REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – FATURAS EMITIDAS APÓS A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelada é, de fato, legítimo, visto que, o apelante foi notificado sobre irregularidade, e apresentou recurso junto a concessionária, sendo, conquanto, indeferido.

2- Revela-se razoável o aumento dos valores das faturas de energia, acima do consumo médio, notadamente se demonstrado pela concessionária a irregularidade no medidor de leitura, devidamente apurada por laboratório credenciado pelo INMETRO. Assim sendo, justifica-se o aumento nas faturas dos meses correspondes - fevereiro a maio de 2016 -, pois foram emitidas/apuradas após a troca do medidor defeituoso.

3- Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020